Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-17.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-17.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO

APELADO: ZORAIDE RODRIGUES FLORES

Advogado(s)
:
IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. MÉRITO. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS PARA PROFESSORES. NATUREZA JURÍDICA DE FÉRIAS TANTO DO PERÍODO DE 30 DIAS QUANTO DO RECESSO DE 15 DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 1400787/CE). PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL EM CASO ANÁLOGO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
- A preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação foi rejeitada, pois a decisão explicitou, ainda que sucintamente, as razões do julgamento.

II
- Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi fundamentado na suficiência das provas documentais acostadas aos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

III
- O plano de carreira do magistério municipal prevê expressamente que o período de 45 dias de descanso anual constitui férias, sendo irrelevante a distribuição entre 30 dias consecutivos e 15 dias de recesso escolar.

IV
- O STF, em repercussão geral (RE 1400787/CE), assentou que o adicional constitucional de 1/3 deve incidir sobre todo o período de férias reconhecido legalmente.

V
- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000800-17.2023.8.05.0212
,

da Comarca de RIACHO DE SANTANA, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA e como
Apelado
ZORAIDE RODRIGUES FLORES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora